Tribunal: TJMT
Processo: 1008308-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008308-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), KARINE CRISTINA VILELA RIBEIRO - CPF: 004.464.489-23 (AGRAVANTE), VALDECY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 654.636.501-44 (AGRAVADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE CANTO MELO - CPF: 357.931.552-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1008308-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: KARINE CRISTINA VILELA RIBEIRO

AGRAVADA
: VALDECY DA SILVA OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR – REQUISITOS PRESENTES
–
VEDAÇÃO À CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DO
STATUS
FÁTICO DA POSSE – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Deve ser mantida a liminar concedida em ação de interdito proibitório se o Juiz singular embasou sua decisão em vasta prova documental que demonstra de forma satisfatória a existência dos requisitos necessários à sua concessão, muito mais ainda se demonstrado
o fundado receio de turbação ou esbulho.

Contudo, muito embora seja mantida a liminar, a parte autora deve se abster de realizar qualquer construção na área, com escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o
status
fático da posse, a fim de que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KARINE CRISTINA VILELA RIBEIRO
em face da decisão interlocutória
proferida na
Ação
de Interdito Proibitório c/c
P
edido
L
iminar
nº 1033489-02.2023.8.11.0041
ajuizada por
VALDECY DA SILVA OLIVEIRA
,
que

deferiu a liminar
a fim de determinar a expedição de mandado proibitório,
visando a proteção possessória de um imóvel urbano composto pelos lotes nº
01, 02,14, 15 e 16, da Quadra 04, situado na Rua Paris nº 30/34, Rodoviária
do
Parque, nesta Capital.

Informa a agravante que a parte
autora/agravada
ajuizou a ação
aduzi
ndo
que se mudou para o imóvel com o marido e filhos ainda na década de 1980, quando a região sequer dispunha de infraestruturas mínimas de acesso, água potável e energia elétrica e que na época, seu marido prestava serviço para o
Sr. JOSÉ ANTÔNIO BERTAIA
que também era o antigo proprietário da área, além de muito amigo da família, sendo, inclusive, testemunho de seu casamento e padrinho de batismo de sua filha caçula.

Ponderou a autora/agravada que no final de 80, o finado BERTAIA doou verbalmente os lotes à autora e seu marido, razão pela qual passaram os últimos 43 anos residindo e morando na área.

No entanto, em meados de junho de 2023, quando construíram um alicerce para edificar uma nova casa, foram surpreendidos pelo Sr. ALEXANDRE BORGES SANTOS, que se identificou como advogado da parte requerida, ora agravante, e determinou que eles não realizassem mais nenhuma alteração no imóvel, sob ameaça que iria derrubar qualquer edificação, além de conceder 48 (quarenta e oito) horas para deixar a área, razão do ajuizamento da presente ação, obtendo a liminar possessória.

Neste recurso, a requerida/agravante
KARINE CRISTINA VILELA RIBEIRO
alega que a própria autora narra em sua inicial que reside no
imóvel de nº 16
, com 975,46 m2, há 43 anos por conta de seu falecido esposo Sr. José Celestino de Oliveira ser funcionário do também falecido Sr. José Antônio
Bertaia
.

Informa que a posse do
lote nº 16
por ela exercida sobre bem imóvel é proveniente de comodato verbal, em virtude de amizade e relação empregatícia com o antigo proprietário e que em relação aos demais
lotes de números 01, 02,14 e 15
, estes se
tratam
de lotes distintos, aonde nunca a parte autora/agravada exerceu qualquer tipo de posse.

Adiante, enfatiza que os imóveis objeto da presente demanda foram adquiridos pela requerida/agravante e seu marido (Sr. FRANCISCO CARLOS RIBEIRO) diretamente dos herdeiros de
JOSÉ ANTÔNIO BERTAIA
, na data de
10/12/2021
, sendo a venda devidamente autorizada pelo juízo do inventário (
1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ, 0010779-45.1999.8.11.0041
), por alvará judicial (
ID nº 123759064
), escritura pública, Livro: 12-E, Folhas: 29/35, lavrada em 06/9/2023, Cartório do Distrito de Água Fria, município e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Afirma que a autora/agravada conhece a requerida/agravante e seu marido Sr. FRANCISCO CARLOS RIBEIRO (KAKÁ) que é enteado do falecido Sr. JOSÉ ANTÔNIO BERTAIA e pessoa que foi até os imóveis, juntamente com causídico que assina o presente recurso, para notificar a autora, a fim de desocupar o imóvel, quando
percebeu a construção irregular
, a qual foi erguida na data de 27 de junho de 2023.

Afirma que na ocasião acima citada, o marido da requerida/agravante foi recebido pelo
Sr. JONILSON SILVA OLIVEIRA
, filho da requerente/agravada, e diferente do alegado na inicial, não houve qualquer tipo de ameaça por parte do advogado contra as pessoas ali presentes, sendo tal afirmação absurda e mentirosa, inclusive o próprio filho da requerente Sr.
Jonilson
, em conversa por aplicativo com o advogado, se retrata da maneira como o tratou, conforme ata notarial em anexo.

Pontua ainda que a autora/agravada ardilosamente afirma que “chegou no local o advogado Alexandre Borges Santos acompanhado de um outro cidadão” sendo que conhece o “outro cidadão” desde a infância, se tratando de FRANCISCO CARLOS RIBEIRO (KAKÁ), inclusive os imóveis vizinhos dos lotes todos pertencem há décadas à mãe do Sr. FRANCISCO CARLOS RIBEIRO, Sra. FÁTIMA ANTÔNIO DE JESUS, fato este também omitido intencionalmente pela autora, conforme matrículas em anexo.

Afirma também que, quanto à alegação de que houve “doação” dos imóveis para a autora/agravada, se trata de mais um artifício para induzir o Juízo em erro, isso porque, os imóveis não foram doados em momento algum, vez que a doação de imóvel requer contrato solene como condição de validade.

No mais, assevera a agravante que comprou os imóveis, sendo 05 (cinco) lotes no bairro Rodoviária Parque em Cuiabá na data de 10/12/2021 diretamente dos herdeiros de José Antônio
Bertaia
, e toda a transação foi feita após autorização de venda dos imóveis pelo juízo do inventario (0010779-45.1999.8.11.0041), fato este de conhecimento da autora/agravada, sendo eles:

• Lote n.01, quadra 04, registrado no R1/17.006, sob a forma de escritura de compra e venda, a fls. 110 do livro 245-C do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registro da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

• Lote n.02, quadra 04, registrado no R1/17.007, sob a forma de escritura de compra e venda, a fls. 110 do livro 245-C do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registro da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

• Lote n.14, quadra 04, registrado no R1/17.013, sob a forma de escritura de compra e venda, a fls. 110 do livro 245-C do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registro da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

• Lote n.15, quadra 04, registrado no R1/17.0014, sob a forma de escritura de compra e venda, a fls. 110 do livro 245-C do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registro da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

• Lote n.16, quadra 04, registrado no R1/17.015, sob a forma de escritura de compra e venda, a fls. 110 do livro 245-C do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registro da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Concluindo, reafirma que o Sr. José Antônio
Bertaia
autorizou que o Sr. José Celestino de Oliveira residisse no imóvel a título de comodato verbal com sua esposa e filhos. Ocorre que, no mês de junho de 2023, a requerida/agravante teve notícia de que os agravados estão edificando mais uma casa nos terrenos 16 e 14, cuja construção é clandestina e não autorizada pela requerida/agravante, quando, então, mandou seu esposo Sr. Francisco Carlos Ribeiro até o local para que solicitasse a saída da autora/agravada e de seus familiares do imóvel.

Por fim, pugna pela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão
recorrida e, no mérito pelo provimento do recurso
para
revogar a tutela de urgência deferida.

A liminar recursal foi deferida em parte, a fim de vedar expressamente à agravada a realizar qualquer construção/modificação no imóvel, em especial nos lotes 16 e 14, para que não seja alterada a situação fática dos bens, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 211875178
.

Conforme certidão de
ID nº 214160169
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares
:

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo
um
fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito ADRIANA SANT’ANNA CONINGHAM:

“
Vistos

Trata-se de ação de interdito proibitório c/c pedido liminar ajuizado por
Valdecy da Silva Oliveira
contra
Karine Cristina Vilela Ribeiro
, visando a proteção possessória de um imóvel urbano composto pelos lotes n. 01, 02, 14, 15 e 16, da quadra 04, situado na Rua Paris, n. 30/34, Rodoviária Parque, nesta Capital.

Aduziu que se mudou para o imóvel com o marido e filhos ainda na década de 1980, quando a região não gozada de infraestruturas mínimas de acesso, água potável e energia elétrica. Na época seu marido prestava serviço para o Sr.
José Antônio
Bertaia
que também era o antigo proprietário da área, além de muito amigo da família, servindo, inclusive de testemunha de seu casamento e padrinho de batismo da sua filha caçula. No final daquela década o finado Sr.
Bertaia
doou verbalmente os lotes à autora e seu marido, razão pela qual passaram os últimos 43 (quarenta e três) anos residindo e morando na área.

No entanto, em meados de junho do corrente ano, quando construíam um alicerce para edificar uma nova casa foram surpreendidos pelo Sr. Alexandre Borges Santos, que se apresentou como advogado da ré e determinou que eles não realizassem mais nenhuma alteração no imóvel, ao argumento de que iria derrubar qualquer edificação, além de lhe conceder 48 (quarenta e oito) horas para deixar a área, situação que a colocou “em situação de pânico”.

Ao final, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como a liminar proibitória, com multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) caso persistam as ameaças. Ainda, em caráter cautelar pretende seja determinada a averbação da ação às margens das matrículas: Lote nº 01, da quadra 04, Matrícula n.
17.006
;
Lote
nº 02, da quadra 04, Matrícula n.
17.007
;
Lote
nº 14, da quadra 04, Matrícula n.
17.013
;
Lote
nº 15, da quadra 04, Matrícula n.
17.014
; e Lote nº 16, da quadra 04, Matrícula n.
17.015
; no Cartório do 2º Serviço Notarial de Cuiabá/MT - Registro de Imóveis, 1º Circunscrição Imobiliária. Atribuiu à causa a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Instruiu o feito com os documentos de id. 127907977 ao id. 127934351.

Decido
.

(
...)

Do pedido liminar

A parte autora persegue por meio do presente interdito proibitória a proteção possessória de 05 lotes urbanos contíguos que formam a área onde reside há mais de 40 (quarenta) anos, mas que devido a uma obra que iniciou recentemente, passou a ser ameaçada para deixar o imóvel.

Pois bem, para análise do pedido liminar nas ações possessórias é importante lembrarmos que o ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse (art. 560, do CPC), estabeleceu uma série de requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho ea continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Por sua vez, o art. 1.228, do mesmo diploma legal, estabelece que o proprietário é aquele que tem“(...)a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
, prelecionam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa.

O possuidor merece amparo
por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica,
sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade.
A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar.
Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade
. (...)”
[1]
. (nosso grifo)

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2
o

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Dito isto, a posse a ser protegida pelos interditos possessórios é a posse que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício não foi oriundo de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila. E o rito especial é cabível apenas contra a posse nova, ou seja, com menos de ano e dia. No caso específico do interdito proibitório, exige-se, também, a comprovação do justo receio da ameaça, conforme preceitua o art. 567, do CPC, que dispõe:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que
tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente
, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

No processo em análise, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade, para análise do pedido liminar, foi demonstrado de maneira satisfatória pela parte autora, pelos menos para concessão do pleito liminar, conforme passo a esclarecer.

A ocupação da autora sobre a área vindicada é longeva e pacífica conforme se denota dos seguintes documentos:

i) fatura de água em nome dode cujusSr.
José Celestino de Oliveira
(marido da autora) - id. 127907979;

ii
) carteira de trabalho e extrato de aposentadoria dode cujusSr.
José Celestino de
Oliveira
–
id. 127907985;

iii
) requerimento de isenção de serviço público fúnebre em favor dode cujusSr.
José Celestino de Oliveira
com indicação do endereço do litígio em 2019 e a autorização do Poder Público, também em 2019 – id. 127907987 e id. 127907989;

iv
) boletim escolar do a época infante Ricardo Alessandro da Silva Oliveira com indicação de endereço no imóvel em litígio do ano de 1988 – id. 127907990;

v) boletim escolar do a época infante Paula Cristine da Silva Oliveira com indicação de endereço no imóvel em litígio do ano de 1993 – id. 127908941;

vi) boletim de ocorrência registrado pelode cujusSr.
José Celestino de Oliveira
lavrado em 1990 comunicando extravio de documentos e indicando seu endereço no imóvel do litígio – id. 127908942;

vii
) comunicação do racionamento de energia elétrica em razão da crise hídrica ocorrida em 2001 remetida ao endereço do litígio em nome dode cujusSr.
José Celestino de Oliveira
lavrado pela CEMAT, antiga concessionária de serviço público de energia – id. 127908974;

viii
) fatura da concessionária de água da capital datadas dos anos de 2016 e 2017 em nome dode cujusSr.
José Celestino de Oliveira
– id. 127908981 e id. 127908983.

Não bastassem os documentos acima citados, a parte autora carreou as declarações prestadas pelas pessoas de
Ademir Pereira da Silva,
Zilmara
Rodrigues da Costa,

Rafaela Alaide Rodrigues da Costa
e
Waldson
Marcos Santiago
, todos moradores da região há, no mínimo, 20 (vinte) anos, que reconhecem a posse longeva, mansa e pacífica da autora, conforme os documentos encartados do id. 127908943 ao id. 127908957.

Superada a demonstração da posse, passo à análise da alegada ameaça possessória sofrida, e neste aspecto, verifico que esta resta demonstrada pela notificação extrajudicial datada de 28/06/2023 (id. 127908989) onde a ré, por meio do Dr.
Alexandre Borges Santos
, aprazou a saída voluntária da autora do imóvel em 48 (quarenta e oito) horas, sob
as pena
que entende de direito.

Desta forma, resta devidamente demonstrado a ocorrência de atos de ameaças capazes de colocar em risco o exercício da posse da parte autora, em outras palavras, ocorreram atos claros de ameaça de esbulho praticados pelo réu, que motivaram a parte autora ao ajuizamento da ação.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC,
defiro o pedido liminar
pretendido pela parte autora
Valdecy da Silva Oliveira
contra
Karine Cristina Vilela Ribeiro
,a fim de determinara expedição de mandado proibitório tendo por objeto oimóvel urbano composto pelos lotes n. 01, 02, 14, 15 e 16, da quadra 04, situado na Rua Paris, n. 30/34, Rodoviária Parque, nesta Capital, cumprindo-se as seguintes determinações:

1 Expeça-se o
mandado proibitório
, observando-se que a autora goza da assistência judiciária gratuita;

2 Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão;

3
Cite-se
a ré, para, querendo, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564 do Código de Processo Civil,
intimando-o
da presente decisão, ressaltando que o prazo para defesa se inicia com a intimação. Decorrido o prazo de defesa, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que de direito, em 15 (quinze) dias, após concluso para saneamento ou julgamento
anteciado
;

4
Intimo
a parte autora,
via
DJe
.

Cumpra-se, com
urgência
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna
Coningham

Juíza de Direito”

Conforme se denota, no entender
d
a juíz
a
singular, restaram preenchidos os requisitos legais para conceção da liminar, principalmente por se tratar de uma ocupação longeva e pacífica.

Pois bem.

No caso em comento,
muito embora estejam
presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar do interdito proibitório, conforme deferido no Juízo “
a quo
”, já que este, ao proferir o
decisum
recorrido, se baseou em vasta documentação juntada aos autos pelo autor, da longeva ocupação e das
ameaças capazes de colocar em risco o exercício da posse da parte autora/agravada,
o recurso deve
ser
provido
em parte
para que a parte autora se abstenha de realizar qualquer construção na área, em especial nos lotes 14 e 16,
com escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o
status
fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Sobre idêntico tema do STJ e deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS.
A liminar possessória no interdito proibitório possui requisitos específicos, sendo necessária apenas a comprovação da posse pelo requerente e o fundado receio de turbação ou esbulho.
Na hipótese, a liminar foi deferida em consonância com a lei, não ocorrendo qualquer ilegalidade ou abuso.
A liminar tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento
."
(STJ
AREsp
nº 1307191 - Decisão Monocrática - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS - Julgamento: 21/05/2019 - Publicação 06/06/2019).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO –LIMINAR DEFERIDA SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - ESBULHO OU TURBAÇÃO NA POSSE - AMEAÇA CONFIGURADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 932 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. Ainda que não tenha sido realizada audiência de justificação prévia, deve ser mantida a liminar concedida em ação de interdito proibitório se o Juiz singular embasou sua decisão em prova documental que demonstra de forma satisfatória a existência dos requisitos necessários à sua concessão".
(TJMT - RAI nº. 35289/2005 - Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 20/02/2016 - DJ: 01/03/2016)

A
demais
, analisando os autos principais na origem, verifica-se que as partes já indicaram a provas que pretendem produzir
,
portanto
,
estando adiantada a instrução processual.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,

a fim de vedar expressamente
à agravada
de
realizar qualquer construção/modificação no imóvel, em especial nos
lotes 16 e 14
, para que não seja alterada a situação fática dos bens,
até julgamento final da ação principal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024